Tribunal: TJSP
Processo: 2076519-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais em se tratando de criminoso contumaz, de passado

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais em se tratando de criminoso contumaz, de passado carcerário conturbado. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076519-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
PAULO ARISTIDES DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076519-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46116
HABEAS CORPUS No 2076519-84.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
PACIENTE: PAULO ARISTIDES DE OLIVEIRA
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia do
coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da
saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais,
tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto
mais em se tratando de criminoso contumaz, de passado
carcerário
conturbado.
Constrangimento
ilegal
não
caracterizado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada
pelo Dr. Fernando Rodolfo Merces Moris, impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de PAULO ARISTIDES
DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente (fls. 55/57).
Sustenta, em resumo, que o paciente conta com mais de 60
anos de idade e, portanto, enquadra-se no grupo de risco pelo contágio
do novo coronavírus, fazendo jus à prisão domiciliar como medida
preventiva à pandemia, nos termos da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, concessão da liberdade ao paciente, com
imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela
prisão domiciliar.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 28/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076519-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 61), a douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela denegação do writ (fls. 66/71).
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de
execução da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197
da LEP. No entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus
substitutivo
de recurso ordinário,
excepcionalmente,
quando a
documentação colacionada aos autos
como no caso em tela
,
possibilita que se examine se o paciente está, ou não, sofrendo
constrangimento ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão
da ordem.
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado
pelo paciente, o d. Magistrado responsável pelo processamento da
execução justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. 55/57):
“Os pedidos são improcedentes.
Constata-se, em análise dos autos, que o sentenciado
cumpre pena no regime semiaberto.
Possui pena por cumprir até 30/04/2029.
Recentemente lhe foi indeferido o pedido de progressão
ao regime aberto, por entender não estar preenchido o requisito
subjetivo, decisão esta que se mantém.
Foi interposto recurso de Agravo de Execução Penal
acerca da referida decisão, que foi mantida em Juízo de
Retratação.
No mais, de efeito, consigne-se que no caso em exame,
o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, o que impede,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076519-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
objetivamente, receber o benefício da prisão domiciliar.
(...)
Ademais, não existe previsão legal para a progressão
direta ao regime aberto sem o cumprimento dos requisitos legais.
Como é notório, os fatos noticiados pelo defensor não
se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei no
7.210/84, eis que este dispositivo se refere ao beneficiário que
esteja em regime aberto, que não é o caso do sentenciado.
No caso dos autos, o sentenciado não preenche nem o
requisito do regime prisional, muito menos as condições pessoais
previstas no artigo 117 da LEP.
Ressalte-se que a prisão domiciliar prevista no artigo
318 do CPP, tange à medida cautelar de prisão domiciliar,
cabível em substituição à prisão preventiva e não prisão
definitiva decorrente de condenação transitada em julgado.
No que concerne à saúde do sentenciado, não restou
demonstrada pela defesa, comprovação inequívoca e recente quanto
a impossibilidade de o custodiado receber o tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra.
E mais, a assistência à saúde será prestada pela
Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece os
artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP.
De mais a mais, a realização de perícia médica, agora,
não se mostra viável, afinal, suspensos os serviços desta
natureza frente as medidas de prevenção a contaminação.
Observe-se, inclusive, que sendo o isolamento a
principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na
unidade, sem contato com terceiros, é situação que melhor atende
a preservação de sua condição.
Quanto ao mais, em que pesem os argumentos
apresentados pela defesa, observa-se que a Recomendação no 62,
de 17/03/2020 do CNJ, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à
realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda
a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra
a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076519-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pela sociedade.
Outrossim, a liminar da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) 347, não foi referendada pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), além do mais "O
Judiciário não tem atribuição de induzir uma forma atípica de
indulto" (Ministro Luiz Edson Fachin).”
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de
qualquer constrangimento ilegal.
Com efeito, pelo que se infere dos autos, cuida-se de
sentenciado reincidente, que cumpre pena de 13 anos, 9 meses e 22
dias de reclusão, em regime semiaberto, por seis crimes de violação de
direito autoral (art. 184, § 2o, CP - fls. 67/47), e que teve indeferido
pedido de progressão ao regime aberto no último dia 28/02/2020, por
ausência do requisito subjetivo, ante seu conturbado histórico
carcerário, a revelar “se tratar de pessoa nociva à sociedade” (fls.
419/420 dos autos de origem).

Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada
pelos Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação
imediata do paciente, antes do preenchimento mínimo dos respectivos
requisitos legais.
Desta feita, não obstante o apelo humanitário da
Recomendação 62/2020 do C. CNJ, não vejo como aplicar as medidas
ali explicitadas, eis que o só fato de o paciente contar com 60 anos de
idade e ser portador de hipertensão não é suficiente para demonstrar a
impossibilidade de permanecer custodiado. Ora, não há prova da
impossibilidade de recebimento do tratamento médico adequado no
estabelecimento prisional e tampouco existe demonstração de que na
unidade prisional em que o paciente se encontra custodiado o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076519-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
contaminação seja maior em relação à sua permanência em meio aberto
ou em prisão albergue domiciliar.
Além disso, não está configurada circunstância que autorize
a aplicação analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é
admitida pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena em
regime fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses
excepcionalíssimas, a exemplo, de portadores de doença grave e desde
que comprovada a impossibilidade de assistência médica na unidade
prisional, o que não se verifica no caso dos autos.
Em outras palavras, a retórica acerca da necessidade de
soltura do paciente ou sua colocação em prisão domiciliar, em face da
pandemia do coronavírus, desacompanhada de prova efetiva e atual
acerca de sua imprescindibilidade, não autoriza a concessão de
benefícios excepcionais, tanto mais porque as medidas elencadas na
Recomendação no 62/2020 do CNJ não configuram direitos subjetivos
garantidos indiscriminadamente a todos os sentenciados.
Como bem observado pela douta Procuradoria Geral de
Justiça:
“...À vista da situação excepcional em que vivemos, o
impetrante busca um temperamento no rigorismo da norma com o fim de
autorizar a prisão domiciliar para o paciente que cumpre pena em regime
semiaberto, e não reúne as condições previstas no artigo 117 do Lei de
Execução Penal, mas merece atenção especial por pertencer a grupo de
risco (é idoso - cf. boletim informativo - fl. 37, além disso tem hipertensão
e diabetes tipo 2 - fl. 49).
Verifica-se que a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça acena para a possibilidade de saída antecipada dos
reeducandos que cumprem pena nos regimes fechado e semiaberto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076519-84.2020.8.26.0000 -Voto no
7
casos específicos, como de gestantes, idosos, portadores de doenças
graves e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco. E,
ainda, prevê a concessão da prisão domiciliar em relação a todas as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução, além da
colocação em prisão domiciliar do preso com diagnóstico suspeito ou
confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na
ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal.
No caso em testilha, não há comprovação dos pressupostos
inafastáveis como comprovação inequívoca de que há impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional, e que há risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.”
(fls. 67/70)
Merece destaque, a esse respeito, ainda, a entrevista
concedida pelo Eminente Ministro Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C.
STF, ao jornal “O Estado de São Paulo”, publicada no dia 10 de abril de
2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo
CNJ não pode ser interpretada como uma concessão automática e
geral de habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a
ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança
pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076519-84.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Recomendação n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e sem
critérios dos custodiados. Os bons propósitos da recomendação
prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos
presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio
sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde
pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto
demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos
poderes públicos. Preventivamente, outras medidas também devem
ser adotadas, como a testagem dos presos, especialmente aqueles
que ingressarem no ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem maneiras de libertar aqueles particularmente
vulneráveis à covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes,
assim como os infratores de baixo risco”. Reforçando esse
critério mais restritivo, merece destaque estudo conduzido por
Keith Ditcham, pesquisador especializado na análise da polícia e
da criminalidade organizada do Britain's Royal United Services
Institute, segundo o qual cenários como os do Brasil, da
Colômbia, da Venezuela e do Egito serão mais difíceis de
administrar se um número considerável de prisioneiros for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades
de
reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o Ministério da
Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3 deste mês de
abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos deles com
ligação com o crime organizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076519-84.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in,
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Forçoso mencionar, por fim, que, consoante o ofício
encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o
interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,
notadamente no que se refere à pandemia de Covid-19...".
À luz do exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica